Tribunal: TJMT
Processo: 1079224-81.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079224-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA BOHAC DE HARO GENARO - CPF: 699.895.321-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0018-75 (RECORRIDO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), FILIPIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.360.365/0001-46 (RECORRIDO), GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA - CNPJ: 48.767.083/0001-75 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - CPF: 224.619.538-13 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO PAULIN QUATTRUCCI - CPF: 319.340.008-41 (ADVOGADO), AILSON SOARES DUARTE - CPF: 305.547.018-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. INVERSOR RETIRADO PARA CONSERTO QUE NÃO FOI DEVOLVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONTRATO QUE PREVIA FORNECIMENTO DE INVERSOR DA MARCA INTELBRAS "OU EQUIVALENTE". PROBLEMA RELACIONADO À CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E NÃO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA, EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO POR DESISTÊNCIA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há responsabilidade solidária das fabricantes quando não comprovado defeito de fabricação nos equipamentos instalados, sendo o problema relatado relacionado à configuração do sistema de monitoramento, cuja responsabilidade seria da empresa instaladora.

2. O contrato firmado pela autora previa expressamente a possibilidade de fornecimento de "inversores Intelbras - EGT 6000 PRO ou equivalente", não havendo ilicitude na instalação de equipamento de marca diversa.

3. A mera existência de proposta comercial da INTELBRAS não configura sua responsabilidade, especialmente quando comprovado que tal proposta não se concretizou, tendo sido cancelada.

4. Não há prova de que a autora tenha procurado a assistência técnica da GROWATT para solucionar o problema, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e não exime o consumidor de apresentar ao menos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A desistência da ação em relação à empresa instaladora, principal responsável pelos fatos narrados, não transfere automaticamente a responsabilidade às fabricantes dos equipamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PATRICIA BOHAC DE HARO GENARO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA e GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) contratou com as recorridas a aquisição de um sistema de energia solar, tendo sido informada que receberia equipamentos da marca INTELBRAS; b) após a instalação, verificou-se que o inversor, aparelho responsável por demonstrar a medição da produção de energia, não estava funcionando adequadamente; c) o representante das recorridas retirou o aparelho para conserto e nunca mais o devolveu; d) ao entrar em contato com a INTELBRAS, foi informada que os equipamentos instalados eram da marca GROWATT; e) existe responsabilidade solidária entre as recorridas, pois a INTELBRAS indicou o representante que efetuou a venda e instalação; f) a sentença não considerou as provas produzidas e a relação de consumo existente; g) requer a reforma da sentença para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.410,00 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas, pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das recorridas pelos danos alegadamente sofridos pela recorrente em decorrência da aquisição de um sistema de energia solar.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Contudo, mesmo com a aplicação das normas protetivas do CDC, não se verifica a responsabilidade das recorridas pelos danos alegados pela recorrente.

Da análise dos autos, constata-se que a recorrente contratou diretamente com a empresa J.A. NASCIMENTO LEITE BORBA EIRELI a aquisição e instalação de um sistema de energia solar. Embora a recorrente alegue que foi informada de que receberia equipamentos da marca INTELBRAS, o contrato de empréstimo juntado aos autos (ID 137738465) prevê expressamente a possibilidade de fornecimento de
"inversores Intelbras - EGT 6000 PRO ou equivalente".

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, não há prova de que o inversor instalado na residência da recorrente apresentasse defeito de fabricação. O problema relatado refere-se à impossibilidade de monitoramento da produção de energia via WiFi, função acessória que não compromete a finalidade principal do equipamento, qual seja, a conversão de energia solar em energia elétrica.

A própria recorrente admite que o sistema continua gerando energia normalmente, sendo que o único problema é a impossibilidade de monitoramento da produção. Tal circunstância evidencia que não há defeito no produto em si, mas sim na configuração do sistema de monitoramento, cuja responsabilidade seria da empresa instaladora.

Quanto à retirada do equipamento denominado "datalogger" (responsável pela comunicação do inversor com a rede WiFi) pelo representante da empresa J.A. NASCIMENTO LEITE BORBA EIRELI, tal fato não pode ser imputado às recorridas, uma vez que não há prova de que estas tenham autorizado ou participado de tal conduta.

Importante destacar que a recorrente optou por desistir da ação em relação à empresa J.A. NASCIMENTO LEITE BORBA EIRELI, que seria a principal responsável pelos fatos narrados, direcionando suas pretensões apenas contra as fabricantes dos equipamentos.

No que tange à responsabilidade da INTELBRAS, não há prova de que esta tenha participado da contratação ou que tenha fornecido os equipamentos instalados na residência da recorrente. Pelo contrário, restou demonstrado que os equipamentos são da marca GROWATT, não havendo qualquer relação entre as duas fabricantes.

A mera existência de uma proposta comercial da INTELBRAS não é suficiente para configurar sua responsabilidade, especialmente quando comprovado que tal proposta não se concretizou, tendo sido cancelada conforme informações da própria fabricante.

Quanto à GROWATT, embora seja a fabricante do inversor instalado, não há prova de defeito de fabricação que justifique sua responsabilização. O problema relatado refere-se à configuração do sistema de monitoramento, questão que seria de responsabilidade da empresa instaladora.

Ademais, não há prova de que a recorrente tenha procurado a assistência técnica da GROWATT para solucionar o problema, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

Assim, não se vislumbra a responsabilidade solidária das recorridas pelos danos alegados pela recorrente, uma vez que não há prova de defeito de fabricação nos equipamentos ou de falha na prestação de serviços por parte das fabricantes.

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir que:

"Assim a responsabilidade das demandadas decorreria de problemas intrínsecos ao produto, defeitos nas máquinas, na forma do art. 12 do CDC, o que justificaria a sua condenação de forma solidária, mas esse não é o caso, já que constatado que os danos experimentados pela autora não são decorrentes de defeitos na fabricação dos equipamentos, mas sim da má elaboração do projeto e da inadequada instalação, até porque ausente outras provas no sentido de defeitos alegados."

Desse modo,
sem a devida comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não há como se reconhecer o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSULTA A SCORE DE CRÉDITO. ALEGADO BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DADOS EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS PARA CONSULTA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se alega falha na prestação de serviço por suposto bloqueio indevido da função de consulta ao score de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O recorrente busca a reforma da decisão para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço consistente em bloqueio indevido de score de crédito do consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva, não afasta a necessidade de comprovação de fato apto a caracterizar falha na prestação de serviço, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado, conforme previsto nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil.

4. O relatório de score juntado aos autos comprova a inexistência de qualquer bloqueio ou restrição ao CPF do consumidor, com registro de 243 consultas entre os anos de 2020 e 2025, inclusive no período indicado na inicial como de suposta restrição.

5. A prova documental apresentada pela fornecedora revela que a função de consulta ao score estava ativa, inclusive com registros de acesso no período de novembro e dezembro de 2024, o que refuta a tese de bloqueio indevido e afasta a existência de falha na prestação de serviço.

6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi satisfeito, inexistindo comprovação de conduta ilícita por parte da fornecedora.

7. O simples indeferimento de crédito por estabelecimentos comerciais, sem prova de erro imputável à empresa gestora do sistema de pontuação, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

8. O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais, no qual se reconhece que frustrações cotidianas e dissabores não se confundem com violações a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de bloqueio indevido à consulta de score de crédito afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

2. O consumidor deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos cumulativos cuja ausência impede o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.419.697/RS (Tema 710); Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025.

(N.U 1084507-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025